Tribunal: TJES
Processo: 5000839-16.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000839-16.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARISA LOJAS S.A.
RECORRIDO: ALCENIR APARECIDA ROSA DE VARGAS
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000839-16.2021.8.08.0030

ORIGEM: JUÍZO DE LINHARES – 2º JEC

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: MARISA LOJAS S.A.

RECORRIDO: ALCENIR APARECIDA ROSA DE VARGAS

CONHECIMENTO: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. COMPRA ONLINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de lide em que a Autora realizou compra online junto ao site da Requerida, no entanto, parte de seus pedidos nunca foram entregues. 2. A r. Sentença condenou a Requerida a restituir o valor de R$ 55,98 (cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos), bem como pagar o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. 3. Inegável que, de fato, a loja foi negligente quanto a entrega dos dois produtos faltantes, momento em que é considerada justa a restituição do valor pago pelos dois itens. 4. No entanto, em sede recursal, a Requerida alega a inexistência de danos morais, de forma correta. Embora inegável a situação de desconforto experimentada pela parte Autora, entendo que não há espaço para fixação de danos morais no caso concreto, vez que se trata de mero aborrecimento, normal do cotidiano, não autorizando, por isso, indenização por danos morais, porquanto se tratou de ato jurídico que não ofendeu gravemente direito de personalidade. 5. Conforme jurisprudência sedimentada: «[...] 4 “A falha na entrega de mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio, mero inadimplemento contratual, não dando causa a indenização por danos morais. Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade, será possível pleitear indenização a esse título” (REsp n. 1.399.931/MG) [...] (
STJ
, AgRg no AREsp 97.416/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 09/10/2017)». 6. Recurso inominado
PARCIALMENTE PROVIDO
, no sentido de
rejeitar
o pedido de danos morais, mantendo o restante da sentença inalterada. 7. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.